Tribunal: TJSP
Processo: 2125210-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009, 2010 e 2011 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Falta de publicação da Planta Genérica de Valores – Inobservância ao princípio da publicidade – A afixação da Planta Genérica de Valores no átrio da sede do Município não supre a exigência da publicação oficial – Precedentes do STJ – Ineficácia da Lei Municipal no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009, 2010 e 2011 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Falta de publicação da Planta Genérica de Valores – Inobservância ao princípio da publicidade – A afixação da Planta Genérica de Valores no átrio da sede do Município não supre a exigência da publicação oficial – Precedentes do STJ – Ineficácia da Lei Municipal no 5.753/2001 – Possibilidade, entretanto, de cobrança pela utilização da alíquota mínima instituída na Lei 2.210/1977 – Decisão reformada parcialmente – Recurso provido em parte.